Tribunal: TJDFT
Processo: 0739877-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739877-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença, no 0710368-30.2025.8.07.0018 (Id 249318782 dos autos de origem), ajuizada por MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos no 0722669-15.2025.8.07.0016, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de promover o procedimento percutâneo para plastia valvar (Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI), requerido por MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA. Autos relatados na decisão ID 246442534. Reporto à decisão ID 248391899, que determinou a intimação do executado, do Secretário de Saúde do Distrito Federal e do IGESDF para esclarecerem se foi realizado o agendamento do procedimento com a programação da entrega dos insumos pertinentes junto aos fornecedores e se há previsão da data em que a obrigação será devidamente cumprida. O executado requereu a concessão de prazo suplementar de 15 dias para manifestação, ID 249191104. É o relatório. Decido. 1 _ Considerando o quadro clínico da parte exequente e ante a manifestação do executado, ID 249191104, concedo a este o prazo adicional de 10 dias para proceder em conformidade aos termos do item 1 da decisão ID 248391899. 2 _ Em seguida, prossiga-se consoante a decisão ID 249191104.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o agravado ainda não cumpriu a obrigação, reconhecida por sentença, para “promover o procedimento percutâneo para plastia valvar (Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI), como também de arcar com a transferência para o hospital, e com todas as despesas oriundas do tratamento” proferida no processo principal n. 0722669-15.2025.8.07.0016; (ii) no dia 01/09/2025, foi proferida a decisão de Id 248391899 para que o agravado informasse sobre a programação da cirurgia no prazo de 10 dias; (iii) no dia 08/09/2025, o agravado, na petição de Id 249191104 requereu prazo suplementar de 15 dias, ensejando a prolação, no dia 09/09/2025, da decisão ora agravada; (iv) é indevida a dilação do prazo sem que fosse realizado o agendamento do procedimento. Requer em tutela provisória e definitiva a revogação da decisão que prorrogou o prazo para cumprimento da obrigação já reconhecida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida dos autos da ação principal n. 0722669-15.2025.8.07.0016, da qual decorre o cumprimento provisório em questão (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, impõe-se a leitura conjunta dos autos da ação principal n. 0722669-15.2025.8.07.0016 e do cumprimento provisório de sentença n. 0710368-30.2025.8.07.0018. Isso porque, da simples leitura do primeiro, constata-se que os ofícios de cumprimento da tutela reconhecida têm sido juntados naqueles autos. Nos autos do processo principal n. 0722669-15.2025.8.07.0016, que já estavam arquivados, no dia 11/09/2025, foram juntados sem a certificação sobre a data do recebimento os seguintes documentos que são essenciais para a análise da presente e que deveriam ter sido trasladados para os autos do cumprimento provisório de sentença: (i) Id 249608212, datado de 09/09/2025, informando que a “Assessoria Jurídica Legislativa (A.J.L.) no dia 09/09/2025 às 10h, entrou em contato (via telefone no6199367-7032) com a senhora Ieda Catarina de Oliveira Barbosa, filha da senhora MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA, essa informou que ‘o hospital entrou em contato com ela ontem dia 08/09/2025 informando que o procedimento foi adiado e remarcado para o dia 16/09/2025 no Hospital de Base, e que essa é a terceira vez que estão remarcando.’” (ii) Id 249608213, datado de 09/09/2025, informando que “O procedimento está agendado para terça feira 16/09/2025 ás 08 horas.” (iii) Id 249608214, datado do dia 31/08/2025, informando que “o serviço de hemodinâmica, realizou consulta com a paciente acompanhada de sua filha e agendou o procedimento de TAVI para a terça-feira 09/09/2025”. Já nos autos do cumprimento provisório de sentença, não constaram estas informações, pois foram juntadas apenas no processo principal. Assim, constata-se que, em verdade, quando da decisão de Id 248391899, proferida no dia 01/09/2025, já deveria ter sido juntado aos autos a informação da primeira tentativa de realização do procedimento, que estava agendado para o dia 09/09/2025. Da mesma forma, no dia 09/09/2025 foi prolatada a decisão ora agravada, bem como foi informada a segunda data para a tentativa de realização de procedimento. Em razão da alegação de omissão da agravada trazida nas razões do recurso, impõe-se consignar que, em relação a determinados procedimentos, nem sempre é possível a sua realização em função de fatores diversos da programação hospitalar, como a condição pessoal do paciente. Dito isso, à falta de informações específicas sobre a impossibilidade dos procedimentos nas datas anteriormente programadas não é possível constatar a probabilidade do direito alegado pela agravante no sentido de que se trata de postergação desarrazoada do agravado que imponha a revogação da prorrogação do prazo. Ademais, não consta dos autos se o procedimento foi efetivamente realizado no dia 16/09/2025 às 08h, considerando que o presente recurso foi interposto no dia 17/09/2025 para viabilizar a análise sob a perspectiva do interesse processual. Em suma, a despeito da alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital